Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005287-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), VALDIVINO DE JESUS - CPF: 006.716.191-01 (PACIENTE), CAROLINA DAS DORES DA SILVA - CPF: 053.225.811-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – ART. 313 DO CPP – INOBSERVÂNCIA – ORDEM CONCEDIDA.

Caracterizado está o constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva decretada contra o paciente primário, acusado da prática de crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, e que não descumpriu medida protetiva anteriormente deferida. Inteligência
do art. 313 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo.

R E L A T Ó R I O

Busca o Defensor Público Estadual oficiante na comarca de Mirassol d’Oeste, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Valdivino de Jesus
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, que, nos autos de APFD 478-94.2020.8.11.0011, cód. 275320, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob
carcer ad cautelam
desde 22/02/2020, por flagrante delito convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, indevida e injustificadamente.

De
acordo com a inicial, carece a decisão constritiva da liberdade pessoal o atributo da cautelaridade, pois, a despeito de a pena do crime em tela não ultrapassar dois anos e o réu ser primário de bons antecedentes, a prisão preventiva somente será admitida para assegurar o cumprimento de medidas cautelares.

Salienta, nesse viés, que o paciente não descumpriu medidas de proteção estabelecidas a priori,
desnaturando as disposições do art. 313, III, do CPP.

Prossegue esclarecendo que a prisão cautelar não encontra proporcionalidade com o fato e as consequências penais dele decorrentes, dada à natureza da pena cominada em abstrato, de mera detenção, além de o paciente ser primário e ter emprego lícito.

Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, restabelecendo o
status dignitatis
do paciente, e a ratificação da ordem no mérito.

Anexou à impetração os documentos registrados sob os ids. 36006486 a 36006487.

A certidão constante do id. 36023975 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, tendo sido a distribuição realizada na modalidade sorteio [id. 36006489, p. 1].

A liminar foi
deferida
em 05/3/2020 [id. 36071955], e as informações aportaram em 13/3/2020 [id. 37125468], nada acrescentando ao já apurado até o presente momento, apenas informando que
deu cumprimento à ordem de soltura do paciente, conforme determinado no presente feito
.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pela
ratificação da liminar
e a
concessão definitiva da ordem
,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS E QUE TENHAM SIDO DESCUMPRIDAS PELO PACIENTE – ‘(...) A constrição provisória é admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar, no caso de descumprimento das medidas protetivas, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal. (...)’ (STJ - HC 345.194/SP – Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – Julgado em 16/02/2016 – DJe 24/02/2016) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PELA CONCESSÃO DA ORDEM
” [id. 38179991].

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante já esclarecido anteriormente, tem-se da prova pré-constituída anexada à impetração, que a prisão em flagrante ocorreu em 22/02/2020 sob acusação da prática de
crime de ameaça
,
e não o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha
, descrito na inicial.

Consta do incluso APFD que os policiais Marcelo Jean Azevedo Lebrero e Caio Henrique Marinho Falchione Moreira, ao serem acionados para atender a uma ocorrência de crime de ameaça, deslocaram-se rumo a Fazenda Bom Jardim III, próximo ao Distrito do Sonho Azul, termo judiciário da comarca de Mirassol d’Oeste.

Antes de chegar ao local dos fatos se encontraram o proprietário da fazenda, Sr. Levi, que estava com o suspeito dentro de sua camionete, momento em que os policias realizaram a abordagem do paciente.

A testemunha Levi dos Santos, proprietário da fazenda onde Valdivino e a vítima moram, afirmou em seu depoimento policial que a filha da vítima entrou em contato com ele por telefone informando que seu padrasto estava ameaçando sua mãe de morte em posse de uma faca e pediu para que ele fosse prestar socorro.

Afirma ainda, a testemunha, que quando chegou à residência do casal o encontrou com uma faca na mão discutindo com a vítima, no que então gritou para que esta última corresse para o pasto, momento em que deteve o paciente, tomando-lhe a faca. Disse ainda que após render e acalmá-lo, conduziu-o para sua camionete para levá-lo ao Batalhão da Polícia Militar. No caminho, encontrou uma viatura da polícia e entregou o suspeito aos policiais.

A vítima, Carolina das Dores da Silva, ao ser ouvida afirmou que convive maritalmente com o paciente há mais de 24 anos e que há alguns meses esse passou a lhe ameaçar de morte. Destacou que, o paciente, após ter ingerido bebida alcoólica, a ameaçou novamente e em um dado momento pegou uma faca. Que após enfrentá-lo este a soltou, momento em que ela aproveitou para fugir e ligar para sua filha. Acionados, tanto o proprietário como alguns funcionários da fazenda chegaram ao local e renderam o suspeito.

O paciente foi submetido à audiência de custódia, onde foi requerida a revogação da prisão preventiva ali decretada. Na mesma oportunidade, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela ambulatorial.

A autoridade judiciária, dentro desse contexto, desacolheu o pedido de revogação da prisão preventiva, sustentando que, além dos indícios de autoria e prova da materialidade do fato, subsiste o receio de que, em liberdade, possa o paciente,
contumaz em prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher
, vir a reiterar a conduta delitiva, “
conforme se vê das medidas protetivas deferidas e arquivadas de cód. 229187
em favor de outra vítima
, nesta Comarca
” [id. 360006487, p. 2].

Por sua vez, a defesa enaltece que, sendo a pena máxima do crime de ameaça inferior a quatro anos, e sendo primário e de bons antecedentes o réu, a prisão preventiva é incabível
in casu
.

A autoridade judiciária, ao prestar informações, absolutamente nada trouxe de novo a justificar a alteração do entendimento perfilhado na decisão que concedeu a liminar no presente
writ
, e a douta Procuradoria de Justiça apenas faz coro à mesma conclusão que chegou este relator.

De fato, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o art. 312 do CPP delimita que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, determina o art. 313 do CPP:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

IV - (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
”.

De acordo com a leitura do dispositivo antes declinado,
ressai induvidoso o desacerto da prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária de origem uma vez que se não
cogitou do descumprimento de quaisquer das medidas protetivas consignadas no art. 22 da Lei Maria da Penha, ou medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), ou ainda, de qualquer dúvida sobre a identificação da pessoa acusada, registrando-se, por conveniente, que, apesar de possuir registros criminais anteriores, o paciente não é reincidente em crime doloso
.

Não obstante as previsões formuladas no referido art. 313 do CPP sejam alternativas e não cumulativas (vide o magistério de Nucci a esse respeito,
in

Código de Processo Penal Comentado
, 12.ed. São Paulo, RT, p. 685), elas são
necessárias para o âmbito de delimitação de incidência do art. 312 do CPP, pois sem a aqueles não se concebe a análise deste último dispositivo
.

In casu
, vê-se claramente que o édito constritivo acautelatório aqui debatido não está assentado em qualquer uma das hipóteses do art. 313 do CPP, uma vez que
, no pior dos cenários, pena máxima em abstrato cominada para a infração penal a que foi preso, não ultrapassa alguns meses de detenção
, senão vejamos:

“
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa
”

Assim, evidenciado que, na presente situação, não se encontra observada a regra do art. 313 do CPP, não vejo como possa manter a prisão do ora paciente,
justificando a concessão do
writ
, inclusive como forma a que ele melhor possa exercitar o seu direito de defesa. No mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS
– AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – LEI N.o 11.340/
2006
– ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO DECRETO PREVENTIVO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DECISÃO QUE NÃO APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMADA – INAPLICABILIDADE DO PREVISTO NOS INCISOS I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 313 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade, e não em meras suposições ou conjecturas.

Caracterizado está o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada sem que estejam presentes, de forma concomitante, os requisitos do artigo 312 e as hipóteses de admissibilidade do artigo 313, ambos do CPP. Ordem concedida
.”
(TJMT, HC 162867/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).

“
HABEAS CORPUS
– VIAS DE FATO E AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA –PRISÃO DECRETADA COM FULCRO NO ART. 313, III, CPP C/C NECESSIDADE DE SE GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUANTO A PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 313, III, CPP) - RETRATAÇÃO DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS, POR PARTE DA VÍTIMA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

Está caracterizado o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva, decretada com fulcro no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não foi precedida por descumprimento de medidas protetivas impostas
.
(...)” (TJMT, HC 57418/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/5/2016, Publicado no DJE 19/5/2016).

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
ratifico a liminar
concedo a liminar
em favor de
Valdivino de Jesus
, qualificado,
para
o fim de lhe substituir a prisão cautelar por
liberdade provisória vinculada ao cumprimento das medidas cautelares abaixo relacionadas
, a saber:

"
I - comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a bares, boates e congêneres, para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do Juizo;

IV - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

V - afastamento do lar ou do local de convivências com a vítima;

VI - proibição de manter contato com as vítimas, familiares e testemunhas;
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020